Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707391-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAQUIM GONCALVES LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 56229994) interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença ajuizado por JOAQUIM GONÇALVES LOPES em desfavor do agravante, homologou os cálculos apresentados no laudo pericial. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 183667284 - processo referência): Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que foi apresentada impugnação ao laudo pericial juntado no ID 173209172 e laudo pericial complementar de ID 179557094, na qual o executado Banco do Brasil S/A alega que o valor apurado na perícia, de R$ 162.333,03 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos), deve ser adequado quanto “à metodologia de dedução do lançamento Lei Federal, bem como no percentual efetivamente amortizado pelo exequente de 51,50%”. Diz que o valor a ser pago pelo Banco ao exequente é de R$ 160.527,83 (cento e sessenta mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e três centavos). Apresentou parecer técnico no ID 183289571. Na decisão de ID 158161057, determinou-se a realização da perícia para apuração de eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes às Cédulas de Crédito Rural de nos 88/00548-8 e 89/00280-6, à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro. O laudo pericial de ID 173209172 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e a correção monetária do período, de acordo com o título judicial exequendo. No que tange ao decote dos valores em razão da devolução determinada pela Lei no 8.088/1990, observando a planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial verifica-se que foi deduzida do total da diferença apurada na cédula n. 89/00280-6 a quantia de R$ 5.132,00 e de R$ 25.754,29, correspondentes à devolução determinada por referida lei (ID 173209173). Assim, está correto o cálculo efetuado pelo perito que, no laudo complementar de ID 179557094 - Pág. 3, apresentou os seguintes esclarecimentos quanto à impugnação do executado: “O Requerido alega que o cálculo apresentado está incorreto, pois não compensou de forma correta a devolução da lei 8088/90 o indébito apurado, o percentual amortizado pelo banco. Devendo esse equívoco ser corrigido. Sem razão o Requerido, pois não há determinação judicial que determine a compensação dos valores das concessões relativas à Devolução da Lei no 8.088/1990. O título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: ‘Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu Devolução Lei 8.080/1990 e indenização proagro). O cálculo de liquidação realizado pela perícia, ID 173209173 – p. 1 (fls. 399) foi realizado de acordo com o título judicial. A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto.” (Negritei) Assim, HOMOLOGO os cálculos apresentados no laudo pericial de ID 173209172, ratificado pelo laudo complementar de ID 179557094. Fixo o débito no valor de R$ 162.333,03 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e três reais e três centavos), posicionado em 31/07/2023. Promova-se a transferência do saldo capital remanescente de R$ 2.250,00 e acréscimos legais (ID 166405068) para conta de titularidade do perito FERNANDO CESAR GUARANY, CPF: 039.286.788-50, Banco do Brasil, Agência: 1273-4, Conta Corrente: 364.788-9. Após, intime-se a parte exequente para apresentar planilha atualizada da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos seguintes termos (ID 185533513 – processo referência): O executado/embargante afirma que a decisão de ID 183667284 é omissa ao argumento de que consta de aludida decisão que houve a compensação dos valores referentes à devolução da Lei no 8.088/1990, com indicação dos valores apresentados na planilha do perito judicial; todavia, há equívoco no laudo pericial pela inobservância da decisão ID 15816105, que estabeleceu os parâmetros a serem seguidos pelo perito judicial, sendo destacada a necessidade de ser abatida a devolução determinada pela Lei no 8.088/1990. Requer que seja sanado o vício apontado, para que os autos retornem para a apreciação do perito, devendo ele considerar em seus cálculos a devolução referente a Lei no 8.088/1990. Resposta do exequente no ID 185415661, em que pugna pela rejeição dos embargos. É a síntese do necessário. DECIDO Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que não é o caso dos autos, pois a matéria alegada pelo executado foi analisada na decisão embargada, nos seguintes termos (ID 183667284): “Na decisão de ID 158161057, determinou-se a realização da perícia para apuração de eventual saldo credor em favor do exequente pertinentes às Cédulas de Crédito Rural de nos 88/00548-8 e 89/00280-6, à luz dos lindes fixados nos acórdãos que decidiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, pertinentes à ação civil pública de n.o 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, com o devido decote da quantia correspondente aos valores abatidos em razão da devolução determinada na Lei no 8.088/1990 e o decote da diferença a ser apurada correspondente à indenização securitária vertida pelo seguro. O laudo pericial de ID 173209172 esclarece os índices aplicados, a forma de sua contagem e a correção monetária do período, de acordo com o título judicial exequendo. No que tange ao decote dos valores em razão da devolução determinada pela Lei no 8.088/1990, observando a planilha de cálculos apresentada pelo perito judicial verifica-se que foi deduzida do total da diferença apurada na cédula n. 89/00280-6 a quantia de R$ 5.132,00 e de R$ 25.754,29, correspondentes à devolução determinada por referida lei (ID 173209173). Assim, está correto o cálculo efetuado pelo perito que, no laudo complementar de ID 179557094 - Pág. 3, apresentou os seguintes esclarecimentos quanto à impugnação do executado: ‘O Requerido alega que o cálculo apresentado está incorreto, pois não compensou de forma correta a devolução da lei 8088/90 o indébito apurado, o percentual amortizado pelo banco. Devendo esse equívoco ser corrigido. Sem razão o Requerido, pois não há determinação judicial que determine a compensação dos valores das concessões relativas à Devolução da Lei no 8.088/1990. O título judicial em liquidação, conforme Decisão nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 – DF (2012/0077157-3) abaixo reproduzido, condenou o Requerido ao pagamento da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%), aos mutuários que efetivamente pagaram o financiamento: ‘Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNF no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.’ Portanto, de acordo com o título judicial em liquidação deve ser apurada a diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Após a apuração dessa diferença, deve-se calcular o percentual que foi efetivamente pago pelo mutuário (amortizações) e o percentual que decorre de eventuais concessões (no presente caso ocorreu Devolução Lei 8.080/1990 e indenização proagro). O cálculo de liquidação realizado pela perícia, ID 173209173 – p. 1 (fls. 399) foi realizado de acordo com o título judicial. A perícia adotou a seguinte metodologia, conforme determinado no título judicial: 1) Cálculo da diferença entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%); 2) Identificação das amortizações realizadas pelo mutuário, com atualização dos pagamentos realizados a conta do pagamento a maior; 3) Identificação dos abatimentos do saldo devedor decorrente de concessões (Lei 8.080/1990), com atualização das concessões a contar das datas dos seus lançamentos; 4) Apuração da proporção entre as amortizações (apurado na forma do item 2) e concessões (apurado na forma do item 3 com apuração do percentual relativo a cada rubrica (atualizado a partir de cada pagamento a maior); 5) Aplicação de atualização monetária da diferença pela tabela de atualização monetária do TJDFT a contar de abril de 1990 e juros de mora a contar da citação na ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 6) Multiplicação do valor apurado na forma do item 5 pelo percentual apurado no item 4. Portanto, ratifica-se o laudo neste ponto.” (Grifos no original) Assim, a matéria foi analisada e decidida, inexistindo a omissão apontada pelo executado. Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Apresente a parte exequente planilha atualizada da dívida e requeira o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em apertada síntese, a existência de excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo singular. Defende o abatimento de valores em decorrência da devolução determinada pela Lei 8.088/90. Afirma que considerar de forma unilateral os cálculos elaborados pelo perito judicial, sem levar em consideração os cálculos apresentados pelo assistente técnico configura cerceamento de defesa em detrimento do agravante. Pugna pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Na espécie, a decisão a ser reanalisada se pautou em conclusão técnica e processualmente relevante, qual seja, laudo pericial judicial. Os pontos suscitados pelo agravante foram rebatidos e justificados pelo Perito, cujos esclarecimentos remontam à parte técnica, que demanda a atuação de auxílio, não só ao Juízo singular, mas também a este Juízo recursal. Assim, observo que, de plano, a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, capaz de autorizar a concessão da medida liminar requerida, não está tão evidente quanto afirmado, razão pela qual se faz necessário o aprofundamento das questões suscitadas, com a instauração do contraditório. Com base em tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador